Tribunal: STJ
Processo: 5001057-90.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PENALIDADE
APLICADA PELA ANS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ AVALIAÇÃO
DAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – de que as provas dos autos
2
foram devidamente analisadas – demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “no que diz respeito ao
3
controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao
exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer
discussão acerca do próprio mérito administrativo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
25/3/2021
. Agravo interno a que se nega provimento.
4

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192726 - RJ (2025/0014793-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PENALIDADE
APLICADA PELA ANS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ AVALIAÇÃO
DAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – de que as provas dos autos
2
foram devidamente analisadas – demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “no que diz respeito ao
3
controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao
exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer
discussão acerca do próprio mérito administrativo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
25/3/2021
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50429255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3821d178-7102-4301-a665-8798118eaff5

Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3821d178-7102-4301-a665-8798118eaff5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192726 - RJ (2025/0014793-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PENALIDADE
APLICADA PELA ANS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ AVALIAÇÃO
DAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – de que as provas dos autos
2
foram devidamente analisadas – demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “no que diz respeito ao
3
controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao
exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer
discussão acerca do próprio mérito administrativo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
25/3/2021
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Amil Assistência Médica
contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 662):
Internacional S.A.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PENALIDADE APLICADA
PELA ANS. DESCABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NEGATIVA
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
VERIFICADAS. MÁ VALIAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. CONTROLE JUDICIÁRIO EXERCIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Em suas razões, a agravante repisa a ocorrência de omissões no acórdão
do Tribunal Regional Federal da 2a Região, relevantes ao julgamento da lide,
especialmente no que se referem ao reagendamento da consulta médica por iniciativa
do próprio beneficiário; e à desconsideração do contexto probatório de modo completo
e lógico, vício caracterizador de ausência de fundamentação do julgado.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sob a alegação de que não
há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e sim de nova
qualificação jurídica das provas constantes dos autos.
Assevera que “o controle judicial pretendido não visa substituir a
discricionariedade técnica da Administração, mas sim verificar a conformidade do ato
administrativo com os princípios da legalidade, razoabilidade e motivação, sobretudo
diante da imposição de penalidade” (fl. 688, e-STJ).
Impugnação às fls. 704-712 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte é pacífica ao proclamar que, se as razões do julgado bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
No caso, cumpre reiterar que o acórdão recorrido apreciou de maneira
fundamentada a controvérsia dos autos, apenas decidindo de forma contrária à
pretensão da parte recorrente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO
FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na origem
se configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre dada
questão controversa, a parte demonstra sua relevância no caso concreto dos
autos, capaz de alterar o resultado do julgado.
Citem-se: AgRg no REsp n. 147.035/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
; AgInt no REsp 1.625.345/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
16/3/1998
Primeira Turma, DJe
.
25/10/2019
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é necessária a
relevância da omissão e a utilidade e necessidade para que se determine,
em sede de recurso especial, a realização de novo julgamento dos
embargos de declaração pelo tribunal de origem" (REsp 1.748.752/SP, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
8/11/2018
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as questões relevantes
da causa, externando fundamentação adequada e suficiente para a solução
da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo
mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma
diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão
impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do STF, conforme o art. 102, III, da CFRB.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.698/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
14/4/2025

Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou de forma embasada
as questões necessárias ao deslinde da lide, tratando-se, na verdade, de pretensão de
novo julgamento da matéria, conforme se observa do trecho transcrito a seguir (e-STJ,
fls. 571-572):

Com efeito, o beneficiário HERMENSON, que instaurou a demanda que deu
origem à imposição da multa junto à ANS, relatou 13 protocolos, referentes a
contatos dirigidos à AMIL, que, durante um ano, não teriam sido atendidos,
com vistas à realização da cirurgia plástica pós-bariátrica. E, mesmo após
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

cientificada a operadora, afirmou que o médico indicado por esta
permaneceu indisponível para realizar sua consulta.
Em suas razões de apelação, alega a AMIL que, diante da denúncia junto à
ANS, procedeu ao agendamento da consulta de avaliação pré-cirúrgica do
beneficiário, de forma tempestiva. Sustenta que a consulta somente não foi
realizada oportunamente a pedido do próprio beneficiário, razão pela qual o
processo administrativo não poderia ter prosseguido em seu desfavor, com a
imposição de multa.
A fim de demonstrar suas alegações, a apelante ressalta uma imagem (print
de
), na qual o beneficiário estaria entrando em contato
screen
Whatsapp
com a secretária do médico designado para o atendimento, visando ao
adiamento da consulta, bem como uma declaração do referido médico,
datada de
, na qual afirma que recebeu solicitação para
26/07/2019
atendimento de HERMENSON.
Note-se que tais elementos haviam sido colacionados no processo
administrativo, assim como o foram por ocasião da exordial. Ao contrário do
que afirma a apelante, não deixaram eles de ser valorados pelos julgadores.
No entanto, foram tidos por insuficientes para caracterizar a regularidade da
conduta da operadora, capaz de levar à não imposição da penalidade, como
por ela pretendido.
Com efeito, os trechos supratranscritos, extraídos dos autos administrativos,
que serviram de amparo à decisão administrativamente tomada, dão conta
de que outros elementos se sobrepuseram na consideração dos fatos.
Nesse sentido, ressalta-se, em especial, o contato do beneficiário com a
ANS, em
, vale dizer, em momento posterior àquele em que a
02/08/2019
demandante afirma já ter providenciado a consulta, pelo qual relatou que o
profissional não tinha disponibilidade para atendimento, informação também
trazida em sede de fundamentação da sentença recorrida.
Note-se que o telegrama informando ao beneficiário que teria consulta no dia
, a guia de serviço profissional (apócrifa) com data de autorização
26/07/2019
em
, e a mencionada declaração do médico, de fato, não
29/07/2019
comprovam nem a ocorrência tempestiva da consulta, nem que a consulta
somente não foi realizada porque foi desmarcada pelo beneficiário,
mormente diante da expressa declaração deste no sentido de que a consulta
não havia sido realizada (até
) por indisponibilidade do médico
02/08/2019
indicado pela operadora.
O único elemento, em tese, capaz de demonstrar que a consulta apenas não
se realizou por pedido do próprio beneficiário seria a imagem – print screen
de
– apontada como sendo uma conversa entre o beneficiário e a
WhatsApp
secretária do médico, na qual o paciente teria requerido o adiamento da
consulta. Tal elemento probatório, no entanto, é frágil para ilidir a presunção
de legalidade, veracidade e legitimidade de que gozam os atos
administrativos.
Capturas de tela não configuram meio de convencimento eficaz,
notadamente quando, sem prova de sua integridade, a parte contrária, como
no caso, devidamente a impugna, o que atrai a incidência para o caso do
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

disposto no art. 411, inciso III, do CPC, segundo o qual “Art. 411. Considera-
se autêntico o documento quando: [...] III - não houver impugnação da parte
contra quem foi produzido o documento.”
A simples captura de tela (
) de diálogo em aplicativo de
print screen
mensagens eletrônicas (
) é insuficiente para demonstrar ou
WhatsApp
evidenciar a probabilidade do direito que se alega, uma vez que sequer
permite identificar precisamente os interlocutores da troca de mensagens,
nem demonstra de forma inequívoca se o assunto abordado tem de fato
relação com o objeto da ação.
Forçoso reconhecer, portanto, que não houve vício de fundamentação ou
qualquer nulidade da sentença prolatada, que apreciou regularmente as
provas acostadas aos autos, em que pese a insatisfação da apelante com a
valoração promovida.

Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se
que as instâncias originárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório
dos autos.
Sendo assim, para rever a premissa de que as provas dos autos não foram
devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, ao contrário do afirmado pela
agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
No que tange, ao controle judicial dos atos administrativos, o entendimento
jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que, “no que diz respeito ao
controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está
limitado ao exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo
inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo” (AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
25/3/2021
A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE
CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E
CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO.
GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A
REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA
E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS
INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO
N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E
SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO
EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS
OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO
JUDICIÁRIO.
(...)
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das
atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que,
"segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova
cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos
administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável
qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
). Ademais, assentaram que não é
22/3/2021
25/3/2021
papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção
defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade
técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
14/9/2021
16/9/2021
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de
tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS
somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva
necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando
apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente,
devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura
mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso
repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica
consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se
fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou
divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse
precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em
seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou
outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador,
manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido
da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de
valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para
admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das
limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de
saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando
esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida
expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado
com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e
quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não
surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda
não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM,
conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica,
com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas,
esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo
o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas
de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA
norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o
tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não
responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou
incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente
regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do
usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única
solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada
pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o
reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da
cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.
14. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2022
3/8/2022

ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A AGÊNCIA NACIONAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR
OBJETIVANDO
A
NULIDADE
DE
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO ANS 195/2009. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

CASO. INDEVIDA INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO
ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
DA PARTICULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme resumido no parecer do Ministério Público Federal, "[o] ponto
controvertido gira em torno de definir a legalidade da alteração promovida
pelos arts. 8o e 14 da Resolução 195/09 da ANS, segundo a qual é da
pessoa jurídica contratante a responsabilidade pelo pagamento das parcelas
do plano de saúde coletivo, afastando a sistemática anterior, em que as
pessoas físicas eram diretamente responsáveis pelo pagamento, figurando a
pessoa jurídica como simples intermediária entre a operadora e os
beneficiários do Plano de Saúde" (fl. 347-e).
2. A Corte de origem consignou que "[a] regra inserta no artigo 14 da
Resolução extrapola os limites do poder regulamentar atribuído à ANS e do
regramento legal e fere o princípio da proporcionalidade, por inadequadas e
desnecessárias ao atingimento da finalidade perseguida"; assim, "[a] ANS
acabou por prejudicar o sistema de planos de saúde coletivos como um todo,
extrapolando sua competência normativa" (fl. 229-e).
3. Com razão a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS quando
sustenta que "o que se observa da d. decisão recorrida é a substituição da
orientação técnica empregada pela Autarquia, que conformou os
mencionados dispositivos normativos, por outra concepção defendida pela
eminente magistrada, mas que não pode sobrepor-se à atividade legalmente
conferida à ANS"; em outras palavras: incabível substituição da
discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial (fls. 301/302-e).
4. De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica
contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à
operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do
Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual
possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada
nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em
indevida incursão no mérito do ato administrativo.
5. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo, "ao
reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral,
mantendo a anulação dos arts. 8o, 9o e 14 da Resolução ANS no 195/2009, o
Tribunal de origem não fundamentou sua decisão na eventual existência de
extrapolação dos limites regulamentários e normativos da ANS, mas, sim,
em um juízo de valor que transpassa o próprio mérito administrativo que
levou à edição da referida resolução normativa (AgInt nos EDcl no REsp
1834266/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de
).
25/3/2021
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
16/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE RODOVIA.
MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5
E 7, AMBOS DA SÚMULA DO STJ.
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pela Concessionária Auto Raposo
Tavares S.A. contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP objetivando a nulidade de
multas que lhe foram impostas no âmbito de contrato de concessão de
rodovia, diante da inexecução de obras pactuadas. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta
Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria, assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
III - Quanto à alegada violação do art. 6° da Lei n. 8.987/1995 e do art. 41 da
Lei n. 8.666/93, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório
constante dos autos, assim decidiu:
"Dentro deste contexto, forçoso concluir-se que a tipificação das infrações
cometidas pela recorrente foram bem delineadas, sendo certo que com
relação à adequação de Gabarito Vertical das OAE's (Obras de Arte
Especial),verifica-se não se tratar de uma simples conservação da estrada,
mas sim de uma obra complexa, onde deveria ter sido observado o limite de
5,5 metros para as Obras de Arte Especiais, o que de fato não ocorreu. [...]
Assim sendo, como a inexecução total ou parcial do contrato dá à
Administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa
(art.58, inc. IV, da Lei no 8.666/93), dentre as indicadas no art. 87 da lei
citada, entre elas, a de multa, não há que se falar em declaração de
inexistência de relação jurídica sancionatória entre as partes, nem em
nulidade do ato administrativo. É incontroversa a inexecução parcial do
contrato e não podem ser acolhidas as justificativas para o atraso na entrega
da obra." (fls. 643/645).
IV - Nesta ordem de ideias, por qualquer ângulo que se analise a questão
não tem como concluir-se pelo provimento do recurso apresentado, pois foi
bem demonstrada a inadimplência contratual da apelante, além de regular e
legal o procedimento administrativo, sendo oportuno ainda registrar-se que o
Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas
no âmbito administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do
julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade
do ato administrativo, que não ocorreram no presente caso.
V - Impossível sobrepor o juízo de cognição realizado pelo Tribunal Estadual,
porquanto tal providência demandaria o revolvimento de matéria fática,
ressaltando-se que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido da
impossibilidade de se discutir, em recurso especial, questões relacionadas à
caracterização ou não de infração contratual e seus consectários, a exemplo
das sanções impostas, em razão dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e 7
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

/STJ. A propósito, confira-se: (AgInt no AREsp 1.589.232/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe 1o/10/2020 e
28/9/2020
AgInt no AREsp 1.483.931/SP, relator Ministro Francisco falcão, segunda
turma, julgado em
, DJe
.)
17/12/2019
19/12/2019
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.449.065/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
29/4/2021

No ponto, o TRF da 2a Região assim se manifestou (e-STJ, fl. 572):

Por oportuno, ressalta-se que os atos normativos da Agência Reguladora
decorrem das atribuições intrínsecas à sua finalidade institucional de
defender o interesse público na assistência suplementar de saúde,
regulando as operadoras, inclusive nas relações com os prestadores e
consumidores.
Ao expedir Resoluções, a ANS age dentro de suas atribuições institucionais,
nos limites do poder regulamentar (normativo) de que é titular, nos termos
dos art. 3o e 174 da Constituição, positivados e explicitados nas Leis de n.o
9.656/1998 e 9.961/2000.
A revisão judicial das decisões proferidas em processos administrativos não
possui amplo escopo, sendo, na verdade, restrita à análise da ocorrência de
eventual ilegalidade existente em seu bojo, tendo em vista ser vedado ao
Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo.
Por certo, não se verificando, como no caso não se verifica, qualquer
violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade na imposição da penalidade, não cabe ao Judiciário reavaliar o
mérito administrativo, sob pena de invadir competência reservada ao Poder
Executivo.
Cabe à Administração examinar o mérito da infração e a gradação da
sanção aplicável, dentro do seu poder discricionário.
(...)
Não se vislumbra, na decisão da ANS que aplicou a sanção, qualquer
violação aos preceitos mencionados, notadamente considerando que a
penalidade aplicada está expressamente prevista no dispositivo da norma
em que se fundamenta, como já mencionado.
A multa foi imposta à apelante com base em instrução, na qual concedida à
operadora oportunidade de manifestação, em que pese tenha deixado esta
de ilidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que goza o
ato administrativo.
Diante disso, considerando-se que o auto lavrado pela fiscalização da ANS -
que, no exercício de suas funções, pode aplicar sanções de caráter
administrativo, bem como medidas coercitivas legalmente previstas -
constitui ato administrativo revestido de presunção iuris tantum de
legalidade, legitimidade e veracidade, reconhecida sua regularidade formal,
bem como a ocorrência de infração à legislação prevista, nos termos
expendidos, com a fixação da multa imposta dentro dos parâmetros e
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

critérios estabelecidos na normatização vigente, não há que se falar em
nulidade do procedimento, tampouco da multa fixada, devendo ser mantida a
penalidade imposta. Assim é que se mantém a sentença, nos moldes em
que prolatada.

Dessa forma, o entendimento firmado pelo colegiado de origem está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:49
Código de Controle do Documento: bcce49cd-4d88-4896-bb40-363b2a01f868

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.192.726 / RJ
Número Registro: 2025/0014793-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010579020234025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA50398924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 7b0c5712-ceab-42b5-882a-58a647d2c230

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 7b0c5712-ceab-42b5-882a-58a647d2c230